Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. QUESTÃO AUTÔNOMA. AÇÃO PRÓPRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência especializada do Juízo da Vara de Família é taxativamente elencada no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Extinto o vínculo conjugal e ultimada a partilha, exaure-se a competência do Juízo da Vara de Família, de modo que a controvérsia acerca do condomínio estabelecido deve ser solucionada por ação própria, cuja competência é do Juízo Cível.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.